Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-66.2019.8.11.0095
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000406-66.2019.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (RECORRIDO), ELIDIANE JOSE DA SILVA - CPF: 997.565.871-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL AJUIZADA POR MUNICÍPIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ATOS PROCESSUAIS ANULADOS. REDISTRIBUIÇÃO À VARA COMPETENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de tutela antecipada, ajuizada pelo Município de Paranaíta/MT em face ao Estado de Mato Grosso, alegando a nulidade de CDA emitida com base em auto de infração da SEMA, por suposta ocorrência de prescrição intercorrente e cumprimento anterior da notificação. Após a sentença e certificado a ocorrência do trânsito em julgado foi declarada nula a certidão de que transitou em julgado, em razão da incompetência do Juízo e anulado os atos processuais posteriores à sentença. O Estado interpôs apelação que foi recebida. Posteriormente, o Município suscitou a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, por não poder ajuizar ação no Juizado Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar ação ajuizada por Município; (ii) estabelecer se os atos processuais praticados devem ser anulados por vício de incompetência absoluta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 5o, I, da Lei no 12.153/2009 estabelece taxativamente que apenas pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte podem figurar no polo ativo de demandas perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que exclui expressamente os entes públicos, como os Municípios.

4.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por se tratar de matéria de ordem pública, é absoluta e pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

5.

A capacidade processual das partes constitui pressuposto de validade, cuja ausência implica a nulidade absoluta do processo, sendo vedado o processamento de demandas por parte ilegítima ativa no rito especial.

6.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à impossibilidade de entes públicos figurarem como autores em ações nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite legal.

7.

Diante da incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, impõe-se a anulação da sentença e a remessa dos autos ao juízo competente.

IV. DISPOSITIVO

8.

Sentença anulada de ofício e determinada a redistribuição dos autos à Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000406-66.2019.8.11.0095

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Município de Paranaíta

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, nos termos da fundamentação acima.

Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal
.

Pois bem. O caso em apreço se trata de Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela Antecipada movida pelo Município de Paranaíta em desfavor do Estado de Mato Grosso, na qual alega que foi atuado pela SEMA em 10/06/2008, o que gerou uma certidão de divida ativa em seu desfavor da qual entende não ser exigível, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente, bem como em 08/04/2024 o Juízo da Vara Única de Paranaíta determinou a redistribuição do feito para o Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais como pelo fato da SEMA ter reconhecido em 2015 o cumprimento da notificação.

Em 05/08/2024 sobreveio sentença de improcedência, proferida por Juiz de Direito, em exercício de jurisdição no Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais. Em 02/09/2024 foi certificado a ocorrência de trânsito em julgado.

Em 28/01/2024, o Município de Paranaíta manifestou nos autos onde alegou que após o transcurso do prazo recursal, foi certificado o trânsito em julgado do feito, fato este que originou a emissão pelo Estado de Mato Grosso da CDA no 20191927457 no valor de R$ 298.381,93. Aduz que decisões contra município com proveito econômico superior a 100 salários mínimos somente pode produzir efeito no mundo jurídico depois de devidamente confirmada pelo respectivo Tribunal, o que não ocorreu no caso em apreço, devendo ser tornado sem efeitos todos os atos processuais posteriores a prolação da sentença de primeiro grau e, consequentemente, o cancelamento da CDA no 20191927457 lançada em seu desfavor.

Em 11/03/2025, a Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, proferiu decisão, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 496, inciso I e § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil, decido:

1. Tornar sem efeito todos os atos processuais posteriores à prolação da sentença de primeiro grau, inclusive a certidão de trânsito em julgado;

2. Determinar ao Estado de Mato Grosso que proceda, no prazo de 05 (cinco) dias, ao cancelamento da CDA no 20191927457, no valor de R$ 298.381,93 (duzentos e noventa e oito mil, trezentos e oitenta e um reais e noventa e três centavos), expedida em desfavor do Município de Paranaíta/MT;

3. Determinar a suspensão de quaisquer restrições impostas ao Município de Paranaíta/MT com base na referida CDA;

4. Determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para o reexame necessário, nos termos do artigo 496, inciso I e §3o, inciso III, do Código de Processo Civil.

Intime-se o Estado de Mato Grosso, com urgência, para cumprimento desta decisão no prazo assinalado, sob pena de aplicação das sanções cabíveis”.

Em 24/03/2025, o Município manifestou nos autos pela exclusão da CDA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e, em caso de descumprimento pelo Estado de Mato Grosso, haja a aplicação de multa diária.

Em 31/03/2025 houve interposição de Recurso de Apelação pelo Estado de Mato Grosso em que pugna pela reforma da sentença proferida em 11/03/2025, sob o argumento de que a Lei no. 12.153/2009 que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública estabelece expressamente que não haverá reexame necessário, portanto, incabível o pedido de análise em segundo grau de jurisdição do Município. Aponta ainda que a ação foi julgada improcedente, não havendo qualquer motivo que possa justificar o eventual cancelamento da CDA.

Em 28/04/2025 a Juíza do Núcleo Digital dos Juizados Especiais proferiu despacho, com o seguinte teor:
“Considerando que, no âmbito dos Juizados Especiais, não se admite a interposição de recurso de apelação, intime-se a parte recorrente para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não recebimento”
.

Em 12/05/2025 houve a apresentação de contrarrazões recursais ao Recurso de Apelação sob o pedido de não conhecimento do respectivo recurso, por se tratar de decisão interlocutória, sendo insuscetível de impugnação por meio de apelação, por manifesta inadequação da via recursal escolhida ou pela incompatibilidade com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Em 09/07/2025 o Município de Paranaíta manifestou nos autos pugnando pelo reconhecimento da incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em processar o presente feito, matéria a ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, sob a alegação de que o valor da causa deve refletir o proveito econômico buscado pela parte autora, e não apenas o valor arbitrado ou declarado na petição inicial.

Pois bem. É cediço que além do valor da causa, deve ser levado em consideração quem pode ajuizar ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em conformidade com o disposto no artigo 5o, incisos I e II, da Lei 12.153/2009,
in verbis
:

Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas
.

De acordo com a previsão legal, o Ente Municipal não se inclui no rol dos legitimados ativos a propor ações perante aos Juizados da Fazenda Pública, prevalecendo neste caso à competência da Justiça Comum, ainda que o valor atribuído à causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Eis jurisprudências, nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE URAÍ.
IMPOSSIBILIDADE DE O ENTE MUNICIPAL INTEGRAR O POLO ATIVO DE AÇÃO AJUIZADA PERANTE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ROL TAXATIVO DO ART. 5o DA LEI No 12.153/09
. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFÍCIO EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. CONTRADITÓRIO OPORTUNIZADO EM ÂMBITO RECURSAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES DA 4a TURMA RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO (TJPR - 4a Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais - 0001849-19.2018.8.16.0175 - Uraí - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO PAULO FABRICIO CAMARGO - J. 17.04.2023)

(TJ-PR - RI: 00018491920188160175 Uraí 0001849-19.2018.8.16.0175 (Acórdão), Relator: Paulo Fabricio Camargo, Data de Julgamento: 17/04/2023, 4a Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 17/04/2023)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PAGAMENTO A MENOR - AUTARQUIA ESTADUAL - POLO ATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - EXCLUSÃO LEGAL - ART. 5o DA LEI 12.153/2009 - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.

Conforme precedente da Corte, "de acordo com o art. 5o da Lei 12.153/2009, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, não podem integrar o polo ativo das demandas processadas perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que o valor dado à causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos
". (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.18.090154-8/000) - Juízo suscitado declarado competente.

(TJ-MG - CC: 19748351120228130000, Relator: Des.(a) Élito Batista de Almeida (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/02/2023, 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. POLO ATIVO OCUPADO PELO MUNICÍPIO. VEDAÇÃO DO ARTIGO 5.o, I, DA LEI N. 12.153/09.

Conforme dispõe o artigo 5o, I, da Lei n. 12.153/2009, apenas pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte podem figurar no polo ativo de demandas que tramitam no Juizado Especial da Fazenda Púbica.

No caso dos autos, o autor da ação é o Município de Rio Grande, logo há flagrante impedimento legal para o ente público figurar no polo ativo de demanda em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública
. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (Conflito de Competência No 70081380206, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 08/05/2019).

(TJ-RS - CC: 70081380206 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 08/05/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/05/2019)

A capacidade das partes constitui pressuposto processual de validade nas ações em trâmite nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por ser matéria de ordem pública, pode ser arguida ou reconhecida de ofício, em qualquer fase do processo.

A incompetência pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 64, § 1o, do Código de Processo Civil, seu reconhecimento enseja a nulidade de todos os atos decisórios do processo e o encaminhamento dos autos ao juízo competente.

A Juíza de Direito proferiu decisão tornando sem efeito todos os atos processuais posteriores à prolação da sentença de primeiro grau, inclusive a certidão de trânsito em julgado.

A sentença proferida por juízo absolutamente incompetente é nula, por isso não transita em julgado, por isso, em razão da incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública poderia ter declarado nula a própria sentença, eis o que diz a jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO PROFERIDA POR JUIZ JÁ DECLARADO INCOMPETENTE – NULIDADE DO ATO – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Declarada a incompetência absoluta do juízo, deveram ser anulados todos atos decisórios por ele praticados, encaminhando-se o feito ao juízo competente o para regular processamento.-

(
TJ-MT
- AI: 10099555520238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023)

PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NULIDADE DA SENTENÇA.

É nula a sentença proferida por juiz incompetente para o julgamento da ação, devendo ser cassada, para que os autos sejam remetidos ao juiz competente, conforme decisão proferida em conflito de competência julgado pelo Tribunal.

(
TJ-MG
- AC: 10024075785311001 MG, Relator.: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 16/06/2016, Data de Publicação: 24/06/2016)

PROCESSO CIVIL – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA – SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO INCOMPETENTE – NULIDADE.

– Infere-se dos autos que anterior decisão deste Tribunal em Agravo de Instrumento havia declarado incompetente o Juízo onde proferida a r. sentença, sendo acolhida a exceção de incompetência – Ato decisório praticado após a decisão que acolheu a exceção – Nulidade verificada – Processo que deve ser enviado ao Juízo competente – Recurso provido para anular a r. sentença, com determinação.

(
TJ-SP
- AC: 00302534420128260068 SP 0030253-44.2012.8.26.0068, Relator.: Luiz Arcuri, Data de Julgamento: 12/12/2017, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2017)

Sendo assim,
nos termos do disposto no art. 5o, I, da Lei n.o 12.153/2009, o Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente julgar os litígios ajuizados por Ente Municipal, razão pela qual, todos os atos processuais devem ser anulados, por se tratar de matéria de ordem pública.

Ante o exposto
, de ofício, anulo a sentença, prolatada em 05/08/2024, por Juiz de Direito em jurisdição no Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, ante a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o presente feito, e determino a sua redistribuição à
VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARANAÍTA
para o seu prosseguimento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025